Tribunal: STF
Processo: ARE 1337278
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 14.016/2010. VÍNCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM AS ADIS NS. 4.429 E 4.291. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO CÍVEL - Previdenciário - Aposentado da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas - Pretensão de reajuste do benefício previdenciário, com base no salário mínimo, com fundamento nos arts. 13 e 14, da Lei Estadual n. 10.394/70, bem como para que a contribuição previdenciária seja fixada no patamar anterior (5%), eis que aquele foi concedido antes da vigência da Lei n. 14.016/10 - Descabimento - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico não recepcionado ou revogado pela Constituição Federal Inteligência da Súmula n. 4/STF e ADI n. 4.429/SP - Jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte de Justiça - Apelante que se aposentou na vigência da lei nova - ADI n. 4.420 que, ao declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei n. 14.016/10, apenas conferiu interpretação conforme a Constituição para garantir-lhe a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal, nada sendo asseverado sobre índices de reajuste de benefícios - O mesmo ocorre com o pedido de pagamento da contribuição previdenciária no percentual anterior, seja porque a ADI n. 4.420/STF também não analisou esta questão, seja porque inexiste direito adquirido a regime jurídico administrativo Precedentes - Recurso desprovido” (e-doc. 9).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º, o inc. IV do art. 7º, o § 8º do art. 40, o § 2º do art. 102 e o § 4º do art. 201 da Constituição da República.
    Argumenta que “a aposentadoria do recorrente deve ser mantida tal qual estabelecida na Lei 10.393, e deve continuar o Estado de São Paulo ser o responsável por qualquer compromisso financeiro pela Carteira e pelos seus passivos financeiros relativos aos aposentados antes de 2010, tal qual estabelecido pela Lei 10.393” (fl. 7, e-doc. 16). 
    Sustenta que “não há de se cogitar, no caso em tela, a aplicação da Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal. A proibição da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado não se aplica ao caso porque o termo ‘vantagem’ exposto na Súmula 04 não abrange ‘benefícios’ como aposentadorias ou pensões, mas tão somente abonos, adicionais e gratificações. A Lei 10.393 não usa o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem” (fl. 8, e-doc. 16).
    Ressalta que “na ADI 4420 o STF decidiu que as regras da Lei 14.016 não se aplicam a quem, como o recorrido, na data da publicação da Lei, em 12/04/2010, já estava em gozo de benefício com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/1970. Reconheceu que a Lei 10.393 foi recepcionada pela atual Constituição (especialmente para aqueles já aposentados ou que preencheram os requisitos de aposentação), em face, principalmente, do direito adquirido” (fl. 7, e-doc. 16).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).
    O agravante interpôs agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, ao argumento de que “o juízo da razoabilidade deve ser exercido pelo órgão ad quem, o que se requer neste caso, superando-se a barreira imposta pela r. decisão agravada” (fl. 4, e-doc. 23).
    Pede “a reforma da decisão agravada e o provimento deste agravo, a fim de que se determine o conhecimento do recurso extraordinário regularmente interposto pelo Apelante/Agravante” (fl. 4, e-doc. 23).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “Assim, não merece guarida a pretensão, nos termos do decidido na ADI nº 4.429/SP, sendo constatado o conflito entre seu pedido e o determinado pelo artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante nº 4. O mesmo ocorre com a alíquota incidente sobre a contribuição previdenciária, visto inexistir direito adquirido a regime jurídico não recepcionado, revogado ou alterado pela Constituição Federal. Ademais, a ADI n. 4.420/STF apenas conferiu interpretação conforme para garantir-lhe a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal, considerando que o autor se aposentou em 13 de setembro de 2.020 (fls. 18), ou seja, na vigência da lei nova. (…) Desse modo, a ADI n. 4.420/STF nada asseverou sobre índices de reajustes de benefícios, o que denota que permanece hígido o teor da Súmula n. 4/STF, tampouco explanou sobre a inexigibilidade da nova contribuição previdenciária, diante da ausência de direito adquirido a regime jurídico administrativo” (fls. 7-9, e-doc. 9).
    No julgamento das ADIs ns. 4.429 e 4.291, este Supremo Tribunal Federal não apreciou os dispositivos que vinculam os benefícios da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo ao reajuste do salário mínimo, portanto ausente identidade estrita entre o objeto do presente recurso com o paradigma invocado. 
    No acórdão recorrido, ao se afastar a vinculação do benefício ao salário mínimo, procurou-se dar eficácia à Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “Reclamação constitucional. Juízo de não recepção pela CF/88 da forma de cálculo do reajuste do benefício previdenciário disciplinada na Lei nº 10.394/70 do Estado de São Paulo, com fundamento na SV nº 4. Percentual de contribuição incidente sobre benefício previdenciário. ADI nº 4.429/SP e ADI nº 4.291/SP. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas. Reclamação improcedente. Cassada a decisão liminar. 1. A decisão do STF acerca da inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo (ADIs nºs 4.429/SP e 4.291/SP) não possui identidade de tema com o juízo do TJSP acerca da não recepção da Lei nº 10.6394/70 do Estado de São Paulo pela ordem constitucional vigente após a promulgação da CF/88. 2. A decisão de inconstitucionalidade nas ADIs nºs 4.429/SP e 4.291/SP não alcança dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo não impugnados nas ações, uma vez que a atuação típica do Poder Judiciário é orientada pelo princípio da inércia, segundo o qual a jurisdição somente pode ser exercida após provocação. 3. Reclamação julgada improcedente. Cassada a decisão liminar” (Rcl n. 14.967, Redator para o acordão o Ministro Presidente, Primeira Turma, DJe 1º.7.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.040.341-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    Ao examinar o ARE n. 1.203.164-AgR, o Ministro Gilmar Mendes assentou que pela tese firmada na ADI n. 4.429 não se concede o direito à imutabilidade do regime previdenciário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Carteira de previdência dos advogados de São Paulo. 4. Consonância da decisão recorrida com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%, salvo eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.203.164-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2019) .
    “CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 13.549/2009 PRECEDENTE DO PLENO INTERPRETAÇÃO CONFORME. As novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.429, Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 14 de março de 2012. AGRAVO MULTA ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE n. 1.108.469-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.6.2019).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    6. Quanto ao pedido de pagamento da contribuição previdenciária no percentual anterior, o Tribunal de origem assentou que “o autor se aposentou em 13 de setembro de 2.020 (fls. 18), ou seja, na vigência da lei nova”, decidindo a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à matéria. A alegada ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.295.151-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 4.2.2021).
    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes à espécie: ARE n. 1.338.162, Relator o Ministro Luz Fux, DJe 4.8.2021, e ARE n. 1.338.467, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.8.2021.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora